Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732375-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE HENRIQUE CESAR PRATA APELADO: DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DO CEUB D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 26386491. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator